Tribunal: STF
Processo: Rcl 71134
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS 
TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Sequoia Logística e Transportes S/A, em 29.8.2024, contra decisão proferida pelo Ministro Hugo Carlos Scheuermann, do Tribunal Superior do Trabalho, Relator do Recurso de Revista n. 0020495-57.2022.5.04.0002, pela qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



O caso



    2. Em 22.6.2022, Lúcio Fábio Reis da Rosa ajuizou reclamação trabalhista contra a Transportadora Americana S/A e Sequoia Logística e Transportes S/A, com o objetivo de perceber verbas trabalhistas (doc. 3).



    Em 31.1.2023, a Juíza da Segunda Vara do Trabalho de Porto Alegre/RJ extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por incompetência da Justiça trabalhista:



    “O autor afirma ter laborado como transportador autônomo de cargas em favor das rés em caminhão próprio. Pede o reconhecimento de que o contrato como prestador autônomo foi fraudulento, o reconhecimento do vínculo de emprego e verbas decorrentes dessa relação. (...) 



    No caso, as partes firmaram o contrato comercial e o reclamante admite ter prestado serviços em veículo próprio, preenchendo os requisitos da lei referida, o que atrai a competência da Justiça Comum para a apreciação do feito. Essa é a solução que se impõe em face do julgamento da ADC nº 48 pelo C. STF (...)



    Diante disso, entendo que a relação havida entre as partes refoge à competência desta Justiça Especializada. Impõe-se, portanto, declarar a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. 



    Tendo em conta as limitações impostas pelo PJE, deixo de remeter a ação para o Juízo competente. Assim, extingo o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC” 
(doc. 13).



    Contra essa decisão Lúcio Fábio Reis da Rosa interpôs recurso ordinário, desprovido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região:



    “TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. LEI 11.442/2007. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADC Nº 48. A Justiça do Trabalho é incompetente para julgar demandas que envolvem a desconstituição dos contratos de prestação de serviços de transporte firmados em conformidade com a Lei 
nº 11.442/2007, para fins de reconhecimento de vínculo de emprego. Competência da Justiça Comum Estadual. Entendimento firmado pelo STF na ADC nº 48. Provimento negado” (fl. 15). 



    Contra esse acórdão Lúcio Fábio Reis da Rosa interpôs recurso de revista, provido pelo Ministro Hugo Carlos Scheuermann, do Tribunal Superior do Trabalho:



    “Competência Material da Justiça do Trabalho. Transporte Rodoviário de Cargas. Pedido de Reconhecimento de Vínculo de Emprego. Inexistência de afronta à decisão do STF na ADC 48/DF. 



    Transcendência da Causa Reconhecida. O conhecimento do Recurso de Revista por violação do artigo 114, inciso IX, da Constituição da República, impõe, no mérito, o seu provimento.



    Assim sendo, dou provimento ao Recurso de Revista, para, reformando a sentença, afastar a incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir o feito e, ato contínuo, determinar o retorno dos autos  à Vara do Trabalho de origem, a fim de que prossiga no exame dos pedidos pleiteados na inicial, conforme entender de direito.



    3. CONCLUSÃO



    Com fundamento no artigo 118, X, do Regimento Interno do TST, reconheço atranscendência da causa, conheço do Recurso de Revista, por violação do artigo 114, inciso IX, da Constituição da República, e, no mérito, dou-lhe provimento, para, reformando a sentença, afastar a incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir o feito e, ato contínuo, determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem, a fim de que prossiga no exame dos pedidos pleiteados na inicial, conforme entender de direito” (fl. 6, doc. 27).



    Contra essa decisão Sequoia Logística e Transportes S/A ajuíza a presente reclamação.



    3. Alega que, “mesmo diante da defesa suscitando que a relação foi baseada na Lei 11.442/2007, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48, e mesmo diante das decisões acertadas do Juízo de Primeiro Grau e da Corte Regional, houve reconhecimento pelo Ministro Relator do TST da competência da Justiça do Trabalho, em nítida ofensa à decisão dessa Corte Suprema” (fls. 4-5, doc. 1).



    Sustenta que “a presente reclamação revela-se como medida oportuna e adequada, uma vez que o Ministro Relator, ignorando o efeito vinculante da decisão ao caso, que prevê a incompetência material da justiça do trabalho para julgamento de caso envolvendo a aplicação da Lei 11.442/2007” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que se “verifica no caso violação ao entendimento vinculante do STF, firmado na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48, no sentido de que a Justiça do Trabalho é incompetente para julgamento da presente demanda. Em face do decidido na ADC 48, a decisão monocrática proferida pelo Eminente Ministro Relator deve ser cassada e, consequentemente, o processo remetido para Justiça Comum, conforme decidido nas instâncias ordinárias” (fl. 11, doc. 1).



    Pede “a procedência da reclamação para cassar a decisão monocrática proferida pelo Eminente Ministro Hugo Carlos Scheuermann, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), e determinar a remessa dos autos para Justiça Comum Estadual, competente para julgamento dos casos envolvendo a Lei 11.442/2007, em observância ao decidido na ADC 48” (fl. 12, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Desnecessária a manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário, por ser a matéria posta nesta reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações ns. 46.356, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; 46.271, de minha relatoria, DJe 18.3.2021; e 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, conforme consta na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação em que se discute o reconhecimento de vínculo empregatício com motorista autônomo contratado pela Lei n. 11.442/2007, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    7. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020).



    8. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por 
tratar-se de relação jurídica comercial de natureza cível.



    9. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu ser válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto e realçou a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.



    No voto condutor do acórdão prolatado naquela ação declaratória de constitucionalidade, o Ministro Luís Roberto Barroso afirmou “que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020).



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e realçar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça trabalhista. 



    10. Como assinalado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator no voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    A controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça do Trabalho. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei 
n. 11.442/2007. 



    11. Na espécie vertente, considerando-se competente para processar e julgar a ação na qual se discute o reconhecimento de vínculo empregatício com motorista autônomo contratado pela Lei n. 11.442/2007, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 16.11.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas nas Reclamações ns. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; 43.982, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; e 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021.



    12. Ressalte-se não se assentar, nesta decisão, existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica 
da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    13. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida no Recurso de Revista n. 0020495-57.2022.5.04.0002 pela Justiça do Trabalho e determinar a remessa do processo à Justiça comum, para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora